Tribunal: TJES
Processo: 5004439-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004439-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ALTAIR RAIMUNDO DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 908783, pág. 45/46) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”,

ajuizada por
ALTAIR RAIMUNDO DE SOUZA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Recorrente que
“cesse imediatamente os descontos concernentes ao pagamento de empréstimo sobre a RMC dos cartões “BMG Card”, de números 7133, 1127, 8712 e 1949, bem como ao desbloqueio da reserva de margem consignável, sob pena de multa por episódio de descumprimento, assim reputado como todo ato de desconto após a ciência inequívoca da presente, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando que a Decisão combatida inibe o exercício regular de seu direito, afirmando que a contratação dos cartões de crédito objeto da Ação originária restou livremente pactuada, não estando reunidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida no Juízo de Primeiro Grau, questionando a aplicação de
astreintes
, bem como propugnando pela sua minoração, sucessivamente.

Pugna nesse sentido pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão atacada e, ao final, pelo provimento do recurso.

Em Decisão de Id. 922096 o pedido de atribuição de efeito suspensivo restou parcialmente acolhido, exclusivamente, para os fins de reduzir o valor das
astreintes
para o equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento, fixando como limite total da multa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente intimado o Recorrido não ofereceu Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 908783, pág. 45/46) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”,

ajuizada por
ALTAIR RAIMUNDO DE SOUZA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Recorrente que
“cesse imediatamente os descontos concernentes ao pagamento de empréstimo sobre a RMC dos cartões “BMG Card”, de números 7133, 1127, 8712 e 1949, bem como ao desbloqueio da reserva de margem consignável, sob pena de multa por episódio de descumprimento, assim reputado como todo ato de desconto após a ciência inequívoca da presente, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando que a Decisão combatida inibe o exercício regular de seu direito, afirmando que a contratação dos cartões de crédito objeto da Ação originária restou livremente pactuada, não estando reunidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida no Juízo de Primeiro Grau, questionando a aplicação de
astreintes
, bem como propugnando pela sua minoração, sucessivamente.

Pugna nesse sentido pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão atacada e, ao final, pelo provimento do recurso.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento parcial se observou por meio da Decisão firmada no Id. 922096, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, uma vez afirmado pelo Recorrido que não efetuou a contratação dos cartões de crédito consignado junto ao Recorrente, sobretudo que não os recebeu, tampouco os utilizou, caberia à Recorrente comprovar nos autos a regular contratação, envio, desbloqueio e utilização de seus produtos, mormente considerando que as alegações consignadas na Petição Inicial constituem fatos negativos (inexistência de relação jurídica), mesmo porque, às instituições financeiras cumpre a guarda das informações contratuais de seus clientes.

A partir da análise dos documentos acostados ao presente instrumento, não vislumbro a juntada dos Instrumentos Contratuais que deram ensejo à emissão dos Cartões de Créditos cuja contratação e emissão é rechaçada pelo Recorrido, sendo de destacar que, além da cópia dos documentos exordiais, o Banco Recorrido somente colacionou ao presente instrumento cópia da peça de defesa apresentada na origem, cumprindo destacar que nessa peça apenas consta uma imagem de assinatura, ao que parece, retirada de um Contrato firmado, em tese, pelo Recorrido, sem que, entretanto, sem possa distinguir o objeto desse contrato, conforme se depreende do ID 908837 – pág. 04.

Nestes termos, ao menos nesse estágio de cognição sumária e, considerando que o pedido central da Ação originária é a inexistência de contratação e relação jurídica afeta aos cartões de crédito cujos números são expressamente especificados na Petição Inicial, o Banco Recorrente não logrou êxito em demonstrar de plano, mesmo que através de prova inicial, a contratação, emissão, desbloqueio e utilização pelo Recorrido dos referidos cartões magnéticos.

Acerca da matéria dispõe o seguinte precedente jurisprudencial:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
. (
TJRS
-Agravo de Instrumento, Nº
70078463510
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)”

No tocante à multa diária, verifico excesso na fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por episódio de descumprimento, devendo, nesse sentido, ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sendo assim, não verifico nas razões recursais e documentos acostados, elementos capazes de justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exceto no que tange à redução da multa cominatória, bem como estipulação de limite para fins de sua incidência.

Isto posto,
DEFIRO
,
em parte
,
o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
exclusivamente para fins de redução das
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento, estipulando, de outra banda, o limite de incidência de multa diária no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 15 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Neste particular, cabe enfatizar, uma vez mais que,
in casu,
a documentação encartada ao presente instrumento não se revelou suficiente a corroborar as alegações expostas na minuta recursal, notadamente no tocante aos Contratos que serviram de respaldo à emissão dos Cartões de Crédito em nome do Recorrido, dos quais o mesmo explicita não haver solicitado, contratado ou utilizado.

Por outro ângulo, a fixação da multa diária para cumprimento da obrigação de abstenção da inscrição do nome do Recorrido em cadastro de inadimplência, bem como da cobrança do débito em discussão afigura-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo, nestes moldes, a redução e limitação do valor máximo.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
exclusivamente, para reformar a Decisão objurgada e reduzir o valor das
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio de descumprimento, estipulando, de outra banda, o limite de incidência de multa diária no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASTREINTES REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, uma vez afirmado pelo Recorrido que não efetuou a contratação dos cartões de crédito consignado junto ao Recorrente, sobretudo que não os recebeu, tampouco os utilizou, caberia ao Agravante comprovar nos autos a regular contratação, envio, desbloqueio e utilização de seus produtos, mormente considerando que as alegações consignadas na Petição Inicial constituem fatos negativos (inexistência de relação jurídica), mesmo porque, às instituições financeiras cumpre a guarda das informações contratuais de seus clientes.

II.
A partir da análise dos documentos acostados ao presente instrumento, não vislumbro a juntada dos Instrumentos Contratuais que deram ensejo à emissão dos Cartões de Créditos cuja contratação e emissão é rechaçada pelo Recorrido, sendo de destacar que, além da cópia dos documentos exordiais, o Banco Recorrido somente colacionou ao presente instrumento cópia da peça de defesa apresentada na origem, cumprindo destacar que nessa peça apenas consta uma imagem de assinatura, ao que parece, retirada de um Contrato firmado, em tese, pelo Recorrido, sem que, entretanto, se possa distinguir o objeto desse contrato, conforme se depreende do ID 908837 – pág. 04.

III.

Verifica-se excesso na fixação das
astreintes
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por episódio de descumprimento, devendo, nesse sentido, ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.